Tribunal: CARF
Processo: 10660.002229/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.002229/2005-81
ACÓRDÃO
3004-000.085 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRINSUL COMERCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2005
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
As pessoas jurídicas, sujeitas ao regime de tributação não-cumulativo da
Cofins, que produzam mercadorias relacionadas no caput do art. 8o da Lei
no 10.925/2004, e atendam aos requisitos exigidos pela legislação
tributária, poderão usufruir de crédito presumido, na forma disposta nesse
artigo e seus parágrafos. O crédito presumido apurado só pode ser usado
como dedução da contribuição devida em cada período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, a Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos da
COFINS não cumulativa, referente ao 2o trimestre de 2005, no valor de R$ 909.909,40 e
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.085 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.002229/2005-81
2
Declaração de Compensação visando compensar os débitos constantes dos processos n°
10660.001826/2005-99 e 10660.001828/2005-88.
A DRF-Varginha/MG, no Despacho Decisório n° 1.299/2008, reconheceu parte do
direito creditório e homologou parcialmente a compensação pleiteada.
Em manifestação de inconformidade, a defesa alegou, em síntese, que a
fiscalização: (a) considerou os insumos adquiridos de pessoas jurídicas, incluída aí as sociedades
cooperativas (que são pessoas jurídicas, e são tributadas nas operações em questão), como
“crédito presumido” (ao contrário do que prevê a legislação de regência); (b) vedou a
compensação do crédito presumido com outros tributos administrados pela RFB, afora a COFINS,
impedindo ainda o ressarcimento de créditos básicos relativos a despesas de frete e
armazenagem, ao argumento de que somente poderiam ser objeto de compensação (sendo a IN
SRF n° 660/2006, utilizada como fundamento para a vedação, incompatível com os art. 8°, 9° e 15
da Lei n° 10.925/2004); e (c) não analisou o argumento constante da Linha “C” do pedido.
Na sessão de 18 de dezembro de 2008, foi prolatado o Acórdão 09-22009 - 2a
Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade de votos, deferiu em parte a solicitação.
O contribuinte foi notificado do Acórdão em 04 de março de 2009, e apresentou
recurso voluntário ao CARF, em 02 de abril de 2009.
Constatada a existência de erro no citado Acórdão, o processo foi requisitado ao
CARF para correção, tendo sido prolatado o novo Acórdão 09-25551 - 2a Turma da DRJ/JFA de
13/09/2009 que anulou o anterior.
Em seguida, o CARF prolatou o Acórdão 3401-002.724 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária que anulou os dois Acórdãos da DRJ/JFA:
Portanto entendo que os 2 Acórdãos proferidos pela DRJ são nulos nos termos do
artigo 146 do CTN, e artigo 42 e 45 do Decreto 70.235/72 eis que foram
proferidos em afronta aos citados dispositivos legais e princípios constitucionais,
que asseguram a força definitiva da matéria apreciada (créditos da COFINS).
Diante do exposto, voto por anular o julgamento de primeira instância.
Propostos os Embargos de Declaração pela PGFN, o Acórdão n° 3401-004.405 – 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, consignou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO POSSÍVEL.
Havendo contradição entre os fundamentos e a conclusão do voto condutor do
acórdão embargado, deve o tribunal administrativo, a análise dos embargos,
buscar interpretação que torne coerente e lógica a decisão adotada, se possível,
de modo a evitar o simples rejulgamento das matérias contenciosas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, para reconhecer terem sido anuladas ambas as decisões
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.085 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.002229/2005-81
3
proferidas pela DRJ, que deve, em novo julgamento, apreciar a manifestação de
inconformidade constante no presente processo, seguindo-se o rito do Decreto n°
70.235/1972.
Dessa forma, sobreveio nova decisão da 7a turma da DRJ/JFA, Acórdão n° 09-
69.473, ora recorrido, que reconheceu o crédito de COFINS não cumulativa referente ao 2o
trimestre de 2005, nos valores constantes do Quadro 01 do voto do relator, a ser utilizado nos
termos estabelecidos nas Instruções Normativas SRF n° 600/2005 e 660/2006.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
As pessoas jurídicas, sujeitas ao regime de tributação não-cumulativo da
Contribuição para a Cofins, que produzam mercadorias relacionadas no caput do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e atendam a todos os requisitos exigidos pela
legislação tributária, poderão usufruir crédito presumido, na forma disposta nesse
artigo e seus parágrafos.
O crédito presumido apurado só pode ser usado como dedução da contribuição
devida em cada período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Em Recurso Voluntário, a empresa reitera as razões expostas em sua manifestação
anterior, especificamente no que se refere ao direito ao crédito básico das contribuições e à
incompatibilidade entre a IN SRF n° 660/2006 e a Lei n° 10.925/2004, que permite o ressarcimento
e compensação dos créditos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
A controvérsia refere-se ao café adquirido de sociedades cooperativas, se geram
créditos básicos ou presumidos.
Os art. 8o e 9o, da Lei 10.925/2004, estabelecem:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.085 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.002229/2005-81
4
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3° das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n° 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.085 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.002229/2005-81
5
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1° deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1° deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6° Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004);
§ 7° O disposto no § 6° deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
- de produtos de que trata o inciso I do § 1° do art. 8° desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1° do art. 8° desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8° desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1° do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1° O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6° e 7° do art. 8° desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2° A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004).
No caso, a Recorrente defende seu direito de descontar créditos básicos da COFINS
sobre os insumos das cooperativas.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.085 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.002229/2005-81
6
Sustenta que o direito ao benefício da suspensão somente passou a produzir efeitos
no ordenamento jurídico brasileiro a partir de 04/04/2006, nos termos da IN SRF n° 660/2006. Por
isso, o crédito a ser reconhecido é o básico:
Portanto, se os insumos de cerealistas, pessoas jurídicas que exerçam atividade
agropecuária ou de cooperativas de produção agropecuária foram adquiridos pela
Recorrente quando estas pessoas jurídicas valeram-se indevidamente da venda
com suspensão, não pode tal critério servir de fundamento legal para se afirmar
que a aquisição destes insumos sejam considerados como crédito presumido.
Afinal, a utilização do benefício foi indevida, e o recolhimento destas
contribuições por parte das empresas de quem a Recorrente adquiriu insumos é
medida que se impõe.
(...)
Referido entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos que trata de créditos
não cumulativos da COFINS relativos ao 2o Trimestre de 2005.
Afinal, se a hipótese de suspensão da incidência somente ocorreu a produzir
efeitos partir de 04.06.2006, não há de falar em crédito presumido em relação as
sociedades cooperativas antes dessa data.
Além disso, as sociedades Cooperativas são contribuintes do PIS e da COFINS, tal
como as demais pessoas jurídicas, logo, os insumos adquiridos pela Recorrente de
tais empresas só podem gerar créditos básicos.
Nesse ponto, recentemente, o CARF editou a Súmula CARF n° 225, que dispõe:
SÚMULA CARF No 225
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
A suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS prevista
no art. 9o da Lei no 10.925/2004, relativamente às atividades elencadas em sua
redação original, aplica-se desde 1o de agosto de 2004, nos termos do art. 17,
inciso III, dessa Lei, não sendo possível deslocar o início dessa vigência por meio
de ato infralegal.
Ademais, a Recorrente sustenta que o ato de venda do café da cooperativa para
uma outra empresa, que não é associada dela, como é o caso da Recorrente, não se enquadra
como um ato cooperativo, devendo, desta forma, incidir o PIS/COFINS sobre tal operação.
E, conclui:
A intelecção legal de tais dispositivos não deixa dúvidas de que toda vez que a
pessoa jurídica, contribuinte da COFINS, como é o caso da Recorrente, adquirir
insumos de pessoas jurídicas domiciliadas no país - qualquer que seja esta - e, ao
utilizar estes insumos na produção de seus produtos e mercadorias, está
autorizada por lei a descontar créditos sobre estes valores, tendo como base o
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.085 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.002229/2005-81
7
mesmo percentual determinado para o cálculo da contribuição para a COFINS
(que é de 7,6%).
E, uma vez apurado o montante dos créditos, a Recorrente ainda poderá deduzir
deste montante o valor da contribuição da COFINS a recolher, bem como
compensar o valor dos créditos remanescentes com quaisquer tributos existentes
e administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Diante disso, tem-se que:
(i) A 3a Turma da CSRF já tem posicionamento assentado de que a venda com
suspensão por pessoa jurídica ou cooperativa que exerça atividade agroindustrial é obrigatória:
Acordão 9303-014.065, j. 13 de abril de 2023, Relator Rosaldo Trevisan
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
CRÉDITO
INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
A obrigatoriedade do regime de suspensão de exigibilidade do crédito tributário,
no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
nas vendas da cooperativa agropecuária para a agroindústria desautoriza o
crédito integral para o adquirente, havendo, por outro lado, o benefício fiscal do
crédito presumido.
Dessa forma, nos termos dos incisos I e III do § 1o do art. 8o, as aquisições efetuadas
por empresas agroindustriais de bens referidos no inciso II do caput do artigo 3° das Leis no
10.6372002 e 10.833/2003, de “cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da
NCM” e de “pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária”, além das aquisições feitas de pessoas físicas ou recebidos de cooperados pessoas
físicas), geram créditos presumidos.
(ii) No caso, a autoridade administrativa, quando da emissão do Despacho
Decisório, considerou que todas as aquisições de cooperativa geraram crédito presumido, como se
constata do Termo de Verificação Fiscal e planilhas que dele fazem parte, mesmo em período
anterior a 04 de abril de 2006. Logo, está de acordo com a Súmula CARF n° 225.
E a decisão de piso reconheceu o crédito presumido em relação às cooperativas que
usaram a saída com suspensão e o crédito básico para as que não optaram. Observe-se trecho do
voto condutor:
Assim, faz-se necessário retirar das planilhas de fls. 70 a 76, as aquisições de
empresas que não se enquadram nos incisos I a III do § 1o do artigo 8o da Lei
10.925/2004.
Para saber quais são essas empresas, analisamos as declarações entregues por
elas à RFB, para o período em questão, segundo os seguintes critérios:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.085 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.002229/2005-81
8
1) os insumos adquiridos de cerealistas, de pessoas jurídicas que exerçam
atividade agropecuária ou de cooperativas de produção agropecuária, que usam,
ainda que indevidamente, o benefício do artigo 9o da Lei 10.925/2004 (venda com
suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins) ou que não
declaram base de cálculo tributável de PIS/Pasep e Cofins, se declarando,
portanto, como enquadradas nos incisos I a III do § 1o do artigo 8o da Lei
10.925/2004, geram crédito presumido;
2) os insumos adquiridos de empresas que não usam o citado benefício, geram
crédito básico.
Por isso, recompôs as planilhas que embasam o Despacho Decisório:
Nas planilhas abaixo, encontram-se relacionadas mês a mês, as aquisições das
empresas que não usam o benefício: (...)
Assim, para se apurar a base de cálculo do crédito presumido, os valores
constantes das planilhas acima devem ser subtraídos dos constantes das planilhas
de fls. 62 a 85, que apuram essas bases de cálculo para os meses de abril a junho
de 2005.
(...)
E para se apurar a base de cálculo do crédito básico, os valores constantes das
planilhas acima, devem ser adicionados, respectivamente, aos das planilhas de fls.
59 a 60 que apuram essas bases de cálculo para os meses de abril a junho de
2005.
Por isso, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.
(iii) No tocante à possibilidade de compensação e/ou ressarcimento com outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, tal pretensão não pode ser acolhida.
Isso porque o caput do art. 8o da Lei n° 10.925/2004 define a utilização permitida
para o crédito presumido: "deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração".
Logo, não há previsão legal para o uso do crédito presumido em compensação e/ou
ressarcimento. Nesse sentido, Acórdão n° 9303-013.754, j. 16 de março de 2023, Relator Vinícius
Guimarães:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Não há base legal para o ressarcimento e a compensação dos
créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925/2004,
para agroindustrial que produz bebidas lácteas. Inaplicabilidade ao caso concreto
da legislação posterior.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.085 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.002229/2005-81
9
E ainda, cite-se Acórdãos no s 9303-013.185 (13/04/2022), 9303- 012.452
(18/11/2021), 9303-011.613 (21/07/2021), 9303-011.309 (17/03/2021) e 9303-008.053
(20/02/2019).
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 375
DF CARF MF
Original